Tribunal: TJDFT
Processo: 0002012-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002012-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VITORIA CAROLINA MESQUITA ALBERNAZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. SÚMULA 630 STJ. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e orais colhidas, que demonstram que a ré transportava e mantinha em depósito substância entorpecente para difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, e estão em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. 3. Tomando os policiais conhecimento de que a acusada estivera em residência próxima ao local em que foi flagrada em tráfico ilícito de entorpecentes, validado o seu ingresso na residência para flagrante do crime permanente, qual seja, o de ter em depósito substância ilícita para difusão. 4. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais; a) artigos 283, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, ao não reconhecer a ilicitude das provas produzidas, e da apreensão de uma mochila com 375 comprimidos de rohypnol, com a entrada de policiais na residência sem a permissão da moradora e sem autorização judicial; b) artigo 28 da Lei de Drogas, porque a quantidade de drogas apreendida não sugere traficância. Requer a desclassificação para posse droga para uso próprio; c) artigo 65, inciso III, do Código Penal, afirmando que a confissão da recorrente foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, mas não houve a devida redução da pena. Suscita violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa, e contraditório, porquanto a condenação foi baseada, exclusivamente, com base nos depoimentos dos policiais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 283, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Do que se conclui que, tomando os policiais conhecimento de que a acusada estivera em residência próxima ao local em que foi flagrada em tráfico ilícito de entorpecentes, validado o seu ingresso na residência para flagrante do crime permanente, qual seja, o de ter em depósito substância ilícita para difusão. Não obstante, o depoimento dos policiais foi uníssono na versão de que a moradora lhes facultou a entrada na residência, devendo-se, por isso, dar credibilidade a suas declarações. Portanto, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os policiais, que estavam em patrulhamento pela QR 415 de Samambaia, por volta das 6h20 do dia 01/04/2018, ao perceberem que um casal que estava próximo a vários usuários de droga, se afastada com a chegada da viatura, procederam a abordagem, encontrando na bolsa da acusada 24 (vinte e quatro) comprimidos de Rohypnol, 02 (duas) porções de crack. Na sequência, após obtida a informação de que a ré passara a noite em uma residência próxima, os policiais para lá se dirigiram e, após ter sido facultada sua entrada, encontram uma mochila, que disseram ser de propriedade da ré, com 395 (trezentos e noventa e cinco) comprimidos de Rohypnol e uma porção de maconha. Assim, correta a condenação da acusada por tráfico ilícito de entorpecentes (g.n) (ID 13465344). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado, ao considerar que é autorizada a entrada no domicílio sem a autorização judicial em crimes de natureza permanente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. No aspecto, confira-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ..... II - Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o estado flagrancial consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com a ressalva de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. III - In casu, a justa causa para a medida se encontra demonstrada pelo patrulhamento de rotina dos policiais, ao passo em que, "Durante a tentativa de abordagem, o réu correu para dentro do imóvel e, de pronto, os agentes da lei localizaram, nas vestes e mochila do acusado, um tijolo e mais três porções de maconha.", vale dizer, houve a colheita prévia de elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. .... Habeas Corpus não conhecido. (HC 538.360/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 17/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 65, inciso III, do Código Penal, ao afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto a recorrente limitou-se a afirmar ser usuária de drogas e de ter sido a pequena a quantidade de drogas apreendida. No aspecto confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.o 630/STJ. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem majorou a pena-base tendo em vista a quantidade de droga apreendida - 990g (novecentos e noventa gramas) de maconha -, fundamento que não se mostra inidôneo. 2. "Segundo entendimento consolidado desta Corte, a confissão espontânea do agente, condenado pelo delito de tráfico de drogas, de que possuía a substância entorpecente por ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal (Precedentes)" (AgRg no REsp 1.532.833/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016). Súmula n.o 630/STJ. 3. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, pois, dentre outros requisitos, é necessária a primariedade do agente. 4. A fixação do regime inicial fechado baseou-se na reincidência, dada a previsão constante no art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal. De fato, a fixação do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena. Precedentes. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 510.192/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/8/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser descabida a desclassificação do crime de tráfico para porte de entorpecente para consumo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso constitucional no que tange à tese de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa, e contraditório, porquanto a condenação foi baseada, exclusivamente, com base nos depoimentos dos policiais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023